Tribunal: STF
Processo: ARE 1571914
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS. SANTA CATARINA. COBRANÇA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO OU DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE OUTROS ESTADOS. ISONOMIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO DE QUE A TAXA TAMBÉM SERIA COBRADA DAS EMPRESAS LOCAIS, MAS EM RAZÃO DE OUTRAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEI. RAZOABILIDADE DOS CRITÉRIOS DE DISCRÍMEN. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.